Tribunal: TJSP
Processo: 2140759-43.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão e contradição no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à inviabilidade do conhecimento do agravo de instrumento em razão da falta do recolhimento das custas processuais devidas para a intimação pessoal do agravado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos –

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão e contradição no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à inviabilidade do conhecimento do agravo de instrumento em razão da falta do recolhimento das custas processuais devidas para a intimação pessoal do agravado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.